Tribunal: TJSP
Processo: 3012242-03.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DEFERIDO.
I. Caso em exame: Wilson Damião Coelho Rodrigues, teve sua conduta desclassificada para o artigo 28, "caput", da Lei no 11.343/06, sendo condenado ao cumprimento 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento em curso educativo por igual período. O

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DEFERIDO.
I. Caso em exame: Wilson Damião Coelho Rodrigues, teve sua conduta desclassificada para o artigo 28, "caput", da Lei no 11.343/06, sendo condenado ao cumprimento 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento em curso educativo por igual período. O pedido revisional foi interposto pela Defensoria Pública, alegando que o peticionário possuía quantidade inferior a 40 gramas de "maconha" e pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da norma incriminadora, com base no RE no 635.659/SP (Tema 506) do STF.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal é cabível para a desconstituição do julgado, considerando a nova interpretação do artigo 28 da Lei de Drogas. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do peticionário se enquadra na nova interpretação do STF; e (ii) se a revisão é procedente em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma.
III. Razões de decidir: A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, mas é cabível nas hipóteses legais, como a declaração de inconstitucionalidade. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, o que gera efeitos vinculantes. O peticionário trazia consigo 4,29 gramas de "maconha", enquadrando-se nos parâmetros estabelecidos pelo STF, não havendo elementos que indiquem tráfico.
IV. Dispositivo e tese: Pedido revisional deferido. Tese de julgamento: "1. A conduta do peticionário é atípica. 2. A nova interpretação da lei deve ser aplicada, extinguindo-se a punibilidade.x Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação:Lei no 11.343/06, art. 28. Jurisprudência:STF, RE no 635.659, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/11/2019. TJ-MG, RVCR: 10000130973530000 MG, Rel. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014. TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21/05/2009. Apelação Criminal no 1500017-16.2024.8.26.0585, Rel. Xisto Rangel, j. 15/07/2024.